Tribunal: TJDFT
Processo: 0720433-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE.

1. O art. 134, § 2o do CPC/2015 dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

2. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam ter oportunidade de exercer o contraditório, é indispensável que figurem no polo passivo da ação executiva.

3. Recurso conhecido e não provido.